Tribunal: TJES
Processo: 0001011-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEICIMAR ANTUNES ALVES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

E AMEAÇA
(ART
S
.
129
, §
13

E 147, AMBOS

DO CP
) –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -
AUTORIA DEMONSTRADA –

PENA BASE
-
MANTIDA
–
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão há que se falar em nulidade da sentença se esta se encontrada respaldada nas provas produzidas durante a instrução criminal,
servindo estas
de sustentáculo para a decisão final.
É
de sabença que o Magistrado, ao proferir sua decisão, não está obrigado a enfrentar de forma específica, todas as teses apresentadas pelas partes no decorrer da instrução criminal, bastando que motive sua decisão no conjunto probatório existente nos autos.
Precedentes

2.

Comprovada a autoria
pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente pelo depoimento
da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância
, a condenação pela prática do
s

crime
s
de
lesão corporal qualificada pela violência doméstica
e ameaça

(art.
129
, §
13 e 147, ambos

do CP
) é medida que se impõe.

3.
Mantém-se a pena base, uma vez que
fixada no mínimo legal para ambos os delitos, pelo Magistrado primevo
.

4.
A
reparação do dano causado à vítima é um efeito extrapenal da condenação previsto no artigo 387, inc. IV, do CPP, não havendo nenhuma ilegalidade na concessão da indenização por danos morais,
mostrando-se
razoável o valor fixado pelo Magistrado
de primeiro grau.

3.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001011-86.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEICIMAR ANTUNES ALVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressaltando que a defesa alegou preliminar de nulidade da sentença, em razão de ter sido analisada tese aventada em primeiro grau, a qual passo a analisar, antes de adentrar ao mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em síntese, sustenta o apelante que a sentença é nula, posto que não enfrentou as teses de defesa encampadas nas alegações finais.

Não obstante, os judiciosos argumentos, ao analisar o ato decisório, verifico que o MM. Juiz o fundamentou em elementos concretos existentes nos autos.

Ainda que o Magistrado não tenha analisado de forma pormenorizada todas as alegações da defesa, não há que se falar em nulidade da sentença se esta se encontrada respaldada nas provas produzidas durante a instrução criminal, já que estas serviram de sustentáculo para a decisão final.

Ademais, é de sabença, que o Magistrado, ao proferir sua decisão, não está obrigado a enfrentar de forma específica, todas as testes apresentadas pelas partes no decorrer da instrução criminal, bastando que motive sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, senão vejamos:

[...] 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.483.155/BA, relator
Ministro Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em 15/6/2016, DJe de 3/8/2016).

[...]
1.
As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta. Entretanto, deve o Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento, o que se procede com a indicação das provas em que se baseia e com a adequação do comportamento punível à hipótese tipificada em abstrato como crime, sem se olvidar de eventuais teses levantadas pela defesa que venham de encontro ao que desfecho do
decisum
. [...] (TJES, Apelação criminal nº 0009365-79.2016.8.08.0047, Relator Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, DJ 24/03/2023).

No caso, não se observa que o Magistrado tenha deixado de analisar alguma tese de defesa, mas sim, fundamentado a sentença condenatória, procedendo a um resumo dos fatos.

Ademais, verifico que ter acrescentado o parágrafo em que menciona a paulada em direção à filha, incorreu o Magistrado em erro material e não em erro processual ou procedimental, uma vez que as demais citações estão em consonância com as provas dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de janeiro de 2021, no Bairro Castelândia, no Município da Serra, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua namorada, com chutes, tapas e tentativa de asfixia, bem como bateu sua cabeça várias vezes no chão, fazendo com que desfalecesse.

Consta, ainda, que o apelante lhe tomou o celular, as roupas de trabalho e dinheiro e a obrigou a ir até a casa de sua genitora, onde a deixou presa e saiu para comprar drogas.

De acordo com a peça de ingresso, no dia 18 de janeiro de 2021, o acusado voltou a procurar a vítima e a ameaçou dizendo que “
se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém
” e que “
se a visse com outro homem, ele iria pegá-la
”, o que fez com que a ofendida solicitasse medida protetiva.

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada pelo inquérito policial, pelo boletim de ocorrência unificado, pelo laudo de exame de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância (STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023), que estava chegando em casa e encontrou um conhecido, quando o apelante chegou “
a pegou pelo braço e a arrastou para um lugar afastado na praia, onde tentou enforcá-la
” e passou a agredi-la, tendo ficado com machucado na cabeça e com arranhões nos braços e na perna.

Relatou, ainda, que tentou correr em direção à sua casa, mas foi alcançada pelo apelante, que a obrigou a ir até sua casa, trancando-a no quarto, ocasião em voltou a lhe agredir.

A vítima ainda esclareceu que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, razão pela qual lhe ameaçou dizendo que “
se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém
” e que “
se a visse com alguém na rua iria matar a pessoa
”, ficando com medo que o apelante concretizasse a ameaça.

Não bastasse, a genitora da ofendida, Sra. Suellen Maria Cipriano Veríssimo, confirmou, em juízo, ter presenciado o apelante ameaçar a vítima.

Desse modo, agiu com acerto o Juízo primevo ao condenar o apelante na prática do delito e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, bem como no de ameaça, uma vez que ambos os crimes restaram comprovados, não se mostrando possível declarar a absolvição do acusado.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena base, verifico que com relação ao crime de lesões corporais qualificada, embora o Magistrado tenha condenado o réu no § 13, do art. 129, do CP, cuja pena é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, ao proceder à dosimetria da reprimenda, fez uso da pena em abstrato prevista no § 9º, do referido dispositivo legal, cuja pena é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, fixando-a no mínimo legal, em evidente beneficio ao apelante.

Dessa forma, quanto ao referido delito, padece de interesse a defesa, uma vez que a reprimenda básica já foi fixada no mínimo legal.

O mesmo se deu com o delito de ameaça (147, do CP), uma vez que a pena em abstrato é de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, sendo que o Magistrado fixou a sanção básica deste delito em 1 (um) mês de detenção.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, melhor sorte não socorre o apelante.

Digo isso, porque a reparação do dano causado à vítima é um efeito extrapenal da condenação previsto no artigo 387, inc. IV, do CPP, não havendo nenhuma ilegalidade na concessão da indenização por danos morais.

Também entendo por razoável o valor fixado pelo Magistrado primevo de R$ 1.000,00 (um mil reais), ressaltando-se que este se refere ao valor mínimo da reparação, podendo ser atribuído um valor complementar à ofendida, em ação própria.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o voto de relatoria.